Tribunal: TJSP
Processo: 1506975-52.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Bombeiro – Exercício de 2013 – Objeção prévia de executividade acolhida – Nulidade da CDA – Recurso contra a fixação por equidade e redução da verba honorária – CPC, art. 90, § 4o – Valor da causa de R$ 19.494,76, em novembro/2017, que não se mostra reduzido nem o proveito econômico pode ser considerado irrisório – STJ, Tema 1.076 –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Bombeiro – Exercício de 2013 – Objeção prévia de executividade acolhida – Nulidade da CDA – Recurso contra a fixação por equidade e redução da verba honorária – CPC, art. 90, § 4o – Valor da causa de R$ 19.494,76, em novembro/2017, que não se mostra reduzido nem o proveito econômico pode ser considerado irrisório – STJ, Tema 1.076 – Descabimento da fixação por equidade – Inaplicabilidade do CPC, art. 90, § 4o – Verba honorária fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa. Recurso provido.